Tribunal: TJDFT
Processo: 0734584-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734584-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: APARECIDA GONCALEZ FERRO, EDGARD FERRO D E S P A C H O Consultando novamente o feito na origem, percebe-se que houve nova decisão proferida na qual o Juízo a quo declarou preclusa a oportunidade dos autores alegarem determinados temas de seu interesse em relação aos cálculos, tendo, inclusive, rejeitado os cálculos apresentados pelos autores. Do que se depreende, o valor a ser fixado na liquidação será aquele apresentado pelos requeridos. Dessa feita, resta aparente a desnecessidade do pleito recursal ora apresentado pela parte requerida na origem, somando-se às demais situações que indicam o não conhecimento do recurso. Assim, intime-se o agravante (BANCO DO BRASIL SA) para justificar a permanência do seu interesse no presente recurso. Prazo: 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de dezembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator